Tribunal: TJMT
Processo: 1018967-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018967-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (AGRAVANTE), JURACY SEVERINO DA SILVA - CPF: 107.161.651-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 2(DUAS) VEZES PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA –– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato e, sendo infrutífera a notificação em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade. Precedentes desta Corte de Justiça.

Segundo os órgãos dos correios, o retorno do A.R. com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas.

Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em logradouro de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pelos Correios, cabe a ele procurar as correspondências em seu nome nas unidades do Correio que atende sua localidade.

(...) Cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades do correio que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência – Tendo a notificação sido enviada ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, é válida a constituição em mora mediante o protesto por edital. – Uma vez que preenchidos os requisitos legais, na forma dos arts. 2.o, § 2.o e § 3.o, do DL 911/69, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse. (TJ-PR – 18.a Cível – 0056673-94.2020.8.16.0000 – Rel: Péricles Bellusci de Batista Pereira – Data de Julgamento: 08/03/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022